Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709947-84.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: EDUARDO MOTTA ANTONIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO MOTTA ANTÔNIO decisão desta Presidência que inadmitiu recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porque, não obstante tenha ocorrido a interposição de recursos especial e extraordinário, apenas foi apreciado o apelo extremo. Pugna pelo provimento do presente recurso para que seja sanado o mencionado vício, procedendo ao exame do juízo de admissibilidade do recurso especial oportunamente interposto. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Com efeito, verificado o equívoco, revogo a decisão de ID 13272116, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTES DESTINTOS. CARÁTER EMPRESARIAL. RECONHECIDO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO 3o, DO DECRETO LEI No 406/68. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em prescrição, uma vez se trata de cobrança de débitos tributários mediante ações de execução fiscal, conforme relatório ID 26927901, as quais foram ajuizadas tempestivamente. 2. Eventual prescrição executória deveria ter sido alegada em cada um dos processos ajuizados para a cobrança dos débitos, ou mediante a juntada de cópias nos presentes autos, haja vista a necessidade da análise de eventual marco de interrupção da prescrição, a exemplo do despacho que ordena a citação na execução fiscal (art. 8o, § 2o, Lei 8.830/1980). 3. Em seu artigo 9o, parágrafos 1o e 3o, há previsão de que a base de cálculo do imposto para sociedades prestadoras dos serviços lá mencionados será em função da natureza do serviço, desde que o profissional atuante em nome da sociedade assuma a responsabilidade de forma pessoal. 4. Não ocorre bitributação, pois figuram como contribuintes a pessoa jurídica (não o sócio) e o autor, na condição de profissional autônomo. 5. Tratam-se de devedores juridicamente distintos e que contribuem com base em fatos geradores diferentes, não havendo que se falar em inexigibilidade dos débitos apontados na inicial. 6. Referido tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, parágrafos 1o e 3o, do Decreto Lei no 406/1968, não é extensível às sociedades empresárias. 7. Não há que se falar na fixação de indenização a título de danos morais, pois não foi constatada a prática de qualquer ato ilícito por parte do Apelado. 8. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, e 373 do Código de Processo Civil, e 174 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que os débitos tributários encontram-se prescritos, pois vencidos há mais de cinco anos. Defende que não restou comprovado o ajuizamento das ações executivas mencionadas na decisão recorrida; c) artigos 114, 116, 121, inciso I, 174, todos do Código Tributário Nacional; 2o, inciso II , e 5o, ambos da Lei Complementar 116/03, 1o, 2o, 12 e 17, todos do Decreto 25.508; e 91 do Decreto- Lei 82/66, afirmando que não lhe pode ser exigido o pagamento do tributo tal como pretendido, uma que o recorrente, enquanto sócio da empresa Lastro Engenharia e Construções Eirele, recolhe o ISSQN sobre a prestação do serviço, tal como disposto na legislação vigente. Defende que a expressão econômica utilizada para tributação tanto da empresa, quanto do recorrente é a mesma, qual seja, a prestação de serviço efetivado, o que caracteriza, indubitavelmente, a ocorrência do non bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Acrescenta que Fazenda Pública levou a protesto a CDA referente ao exercício de 2014, o que gerou a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes causando-lhe dano moral. Deixa, contudo, de mencionar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta afrontaaos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e II, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a incidência do ISSQN sobre o recorrente não pode ser mantida, visto que não há lei específica, no ordenamento jurídico pátrio que, atendendo aos princípios da legalidade e da tipicidade, permita a incidência tributária. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 369, e 373 do Código de Processo Civil, e 174 do Código Tributário Nacional, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não prospera a alegação do Apelante, eis que analisando os autos percebe-se que as CDA’s relativas a ISS Autônomo em que o Apelante figura como devedor já foram tempestivamente ajuizadas (código 39), dentro do prazo quinquenal, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos”(ID 070994), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial em relação à indicada ofensa aos artigos 114, 116, 121, inciso I, 174, todos do Código Tributário Nacional; 2o, inciso II , e 5o, ambos da Lei Complementar 116/03, 1o, 2o, 12 e 17, todos do Decreto 25.508; e 91 do Decreto- Lei 82/66, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Ressalte-se que os documentos apresentados nos autos demonstram de forma clara que existem débitos tributários distintos, de responsabilidade pessoal do autor e da pessoa jurídica na qual figura como único sócio (Lastro Engenharia e Construções EIRELI). Quanto ao tratamento diferenciado no pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS pleiteado pelo autor, cabe ressaltar haver previsão nos Decretos-Lei no 406/68 e no 82/66 de normas gerais aplicáveis sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza. Especificamente, nos artigos 9° do Decreto-Lei no 406/1968 e 90 do Decreto-Lei no 82/1966, há previsão de que a base de cálculo do imposto para sociedades prestadoras dos serviços lá mencionados será em função da natureza do serviço, desde que o profissional atuante em nome da sociedade assuma a responsabilidade de forma pessoal, senão vejamos: ... Transcrevo o entendimento do r. Sentenciante, o qual corroboro e adoto, como razões de decidir, verbis: “(...) Pois bem, os documentos apresentados nos autos demonstram de forma clara que existem débitos tributários distintos, de responsabilidade pessoal do autor e da pessoa jurídica na qual figura como único sócio (Lastro Engenharia e Construções EIRELI). Assim, verifica-se que os débitos relacionados ao autor estão em aberto e os da pessoa jurídica foram parcelados, conforme esclarecido na contestação apresentada (ID 26927817) e confirmado pelo documento ID 23779266. Ademais, o autor não realizou o devido cotejo entre as dívidas da pessoa jurídica e as apontadas na inicial. Assim, não restou demonstrada a duplicidade de cobrança de dívida já quitada pela pessoa jurídica (Lastro Engenharia e Construções EIRELI). De qualquer modo, em tal situação, a legitimidade para buscar a inexigibilidade seria da pessoa jurídica, e não do autor. A tese aventada pelo demandante relacionada ao caráter unipessoal da pessoa jurídica, pelo fato de ser o único prestador de serviço, não merece acolhimento. O próprio contrato social (ID 23779257) da Lastro Engenharia e Construções EIRELI, em sua Cláusula Terceira, define o objeto social da empresa, a saber: “O objetivo social da sociedade é “indústria da construção civil, incluindo construção, incorporação, administração, representação, compra e venda de imóveis, construções, reformas, obras de saneamento básico e instalação de redes de telecomunicações e dados, com fornecimento de equipamentos, elaboração de projetos, orçamentos, supervisão e coordenação, estudos, serviços de assessoria e consultoria técnica na área de engenharia civil, elétrica, eletrônica, redes, automação, ambiental e agronomia.”(...)”. Como se vê, apesar de estar registrada como EIRELI, com um único sócio, a Lastro Engenharia e Construções EIRELI possui cunho eminentemente empresarial porquanto tem atribuições complexas, tais como: construções; reformas; obras de saneamento básico; instalações de redes de comunicações, dentre .outras as quais não podem ser levadas a cabo por um só indivíduo. Bem assim, vale destacar que as regras do art. 91 do Decreto-lei 82/66 são aplicáveis aos trabalhadores avulsos (trabalhadores que prestam serviços a diversas empresas com intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou, se for o caso, por Órgão Gestor de Mão de Obra), e não aos trabalhadores .autônomos Outrossim, o fato do autor não ter promovido a baixa de profissional autônomo do cadastro fiscal do Distrito Federal autoriza o lançamento do ISS-AUTÔNOMO, o qual é lançado de ofício e possui fato gerador distinto do ISS-PESSOA JURÍDICA, na forma dos artigos 61 e 62 do Decreto 25508/2005 (regulamento do ISS): Art. 61. Entende-se por profissional autônomo, para os efeitos deste Regulamento, a pessoa física que execute pessoalmente serviço sem vínculo empregatício, com o auxílio de, no máximo, dois empregados, habilitados ou não ao exercício da profissão, sendo: I - profissional autônomo de nível superior todo aquele que, habilitado por escola de ensino superior, realiza trabalho pessoal de caráter técnico, científico ou artístico (NR); II - profissional autônomo de nível médio todo aquele que exerça uma profissão técnica que exija habilitação em estabelecimento de ensino médio. Art. 62. O imposto anualmente devido sobre a prestação de serviços profissionais corresponde a: I - R$ 1.112,88 (mil cento e doze reais e oitenta e oito centavos), no caso de profissional autônomo de nível superior ou legalmente equiparado; NOTA: FICA ATUALIZADO PARA R$ 2.376,34 - O VALOR PREVISTO NESTE ARTIGO 62, I – CONFORME ARTIGO 15 DO ATO DECLARATÓRIO SUREC No 09 DE 18/12/2018 – DODF DE 19/12/2018 – EFEITOS A PARTIR DE 1°/01/2019. (...)”. (sem grifos no original). Ressalte-se não ser referido tratamento diferenciado extensível às sociedades empresárias, sob pena de ofensa aos Princípios da Isonomia e da Capacidade Contributiva. ... Em que pese a sustentada tese defensiva, inexiste, no presente caso, a unipessoalidade da prestação do serviço, ou seja, as atividades prestadas pela autora possuem eminente caráter empresarial, conforme o disposto nos autos. Tal constatação, por si só, já afasta a aplicação do disposto nos mencionados Decretos-Lei, pois, diante do caráter empresarial no exercício da atividade do apelante, descabida a aplicação do benefício ao caso em análise. Dessa forma, a despeito de estar atualmente registrada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com um único sócio, a atividade desenvolvida pela autora possui caráter eminentemente empresarial, conforme se pode depreender de suas atribuições previstas no próprio Ato Constitutivo da empresa. Assim, no presente caso, não ocorre bitributação, pois figuram como contribuintes a pessoa jurídica (não o sócio) e o autor, na condição de profissional autônomo. Portanto, tratam-se de devedores juridicamente distintos e que contribuem com base em fatos geradores diferentes. Destarte, não há que se falar em inexigibilidade dos débitos apontados na inicial(ID 10270973). Assim, rever a convicção a que chegou o acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, no que tange à tese de ocorrência de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O recuso extraordinário também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e II, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam efetivadas, conjuntamente, em nome do advogado MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023